Tribunal: STF
Processo: ARE 1419450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇAO DE ANISTIADOPOLÍTICO. PERSEGUIÇAO POLÍTICA NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO DIREITO.APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADRIANA DA SILVA BARRIGASOBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA (EVENTO 25 – 1º GRAU) QUE, NOS AUTOSDA AÇÃO AJUIZADA EM FACE DA UNIÃO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DERECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO AO SEU GENITOR,JOAQUIM BARRIGAS, COM PROVENTOS ATUALIZADOS DE 2º TENENTE, ACRESCIDOSDOS ADICIONAIS DE INATIVIDADE E GRATIFICAÇÕES INCORPORÁVEIS, BEM COMO DOPAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS, CONDENANDO A PARTE AUTORA AOPAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, CONFORME OS PERCENTUAISMÍNIMOS PREVISTOS NO ART. 85, § 3º DO CPC, OBSERVADA A GRATUIDADE DEJUSTIÇA DEFERIDA.



    2. PARA TER DIREITO AO BENEFÍCIO DA ANISTIA É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DEPERSEGUIÇÃO POLÍTICA. O INSTITUTO DA ANISTIA FOI PREVISTO INICIALMENTE COMA EDIÇÃO DA LEI Nº 6.683/79, QUE VEIO PARA SUPRIMIR AS PUNIÇÕES FUNDADAS EMATOS INSTITUCIONAIS OU COMPLEMENTARES.



    (...)



    5. A LEI Nº 10.559, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002, REGULOU A MATÉRIA DETERMINANDOEM SEU ART. 1º A CONCESSÃO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA E EM SEU ARTIGO 2ºAQUELES QUE SÃO DECLARADOS ANISTIADOS. O CAPUT DO REFERIDO DISPOSITIVOLEGAL CONTINUA A EXIGIR PARA FINS DE CONSIDERAR O MILITAR ANISTIADO QUE OATO ADMINISTRATIVO LESIVO TENHA SIDO PRATICADO POR MOTIVAÇÃOEXCLUSIVAMENTE POLÍTICA.



    6. DAÍ SE CONCLUI QUE AINDA PERSISTE A EXIGÊNCIA, PARA FINS DE CONSIDERAR OMILITAR ANISTIADO POLÍTICO, QUE O ATO ADMINISTRATIVO LESIVO TENHA SIDOPRATICADO POR MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA.



    7. DIANTE DESSE PANORAMA, NO QUE SE REFERE À COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DEANISTIADO, DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, NÃO RESTOU DEVIDAMENTEDEMONSTRADO QUE O DE CUJUS FOI PERSEGUIDO POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA NOPERÍODO DA DITADURA.



    (...)



    9. DE FATO, DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS NÃO SE CONSTATA A EXISTÊNCIA DEPERSEGUIÇÃO POLÍTICA, ELEMENTO PRIMORDIAL A AMPARAR O DIREITO À ANISTIAPOLÍTICA E A CONSEQUENTE CONCESSÃO DE UMA REPARAÇÃO ECONÔMICA AOSSUCESSORES DO EX-MILITAR.



    10. A BASE DO PEDIDO AUTORAL VERSA SOBRE O FATO DE QUE A PORTARIA Nº. 1.104-GM3, DE 14 DE OUTUBRO DE 1964, QUE REVOGOU A PORTARIA Nº. 570-GM3, DE 23 DENOVEMBRO DE 195, TERIA CARACTERÍSTICAS DE UM ATO DE EXCEÇÃO.



    11. COM EFEITO, A COMISSÃO DE ANISTIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA EDITOU A SÚMULAADMINISTRATIVA Nº. 2002.07.0003-CA, NO SENTIDO DE QUE: “A PORTARIA Nº. 1.104, DE12 DE OUTUBRO DE 1964, EXPEDIDA PELO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAAERONÁUTICA, É ATO DE EXCEÇÃO, DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA ”, AOARGUMENTO DE QUE ESTA LEGISLAÇÃO TEVE COMO PROPÓSITO RENOVAR ACORPORAÇÃO, A FIM DE EVITAR QUE A HOMOGÊNEA MOBILIZAÇÃO DE CABOSECLODISSE EM MOVIMENTOS CONSIDERADOS SUBVERSIVOS, DADO O CRESCENTEDESCONTENTAMENTO ENTRE OS MILITARES DE BAIXA PATENTE.



    (...)



    13. POR OUTRO LADO, A CARACTERIZAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.104/64 COMO ATO DEEXCEÇÃO SÓ É POSSÍVEL QUANDO CONSIDERADA EM CONJUNTO COM DOCUMENTOSDAQUELA ÉPOCA (OFÍCIOS E BOLETINS CLASSIFICADOS COMO RESERVADOS), QUECOMPROVAM O TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO, COM MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTEPOLÍTICA, DESTINADO AOS MILITARES DA AERONÁUTICA.



    14. NO CASO EM EXAME, O DE CUJUS FOI INCORPORADO À AERONÁUTICA EM 21.06.1957E LICENCIADO EM 10.01.67, POR CONCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, NOS TERMOSDO EVENTO 1, OUT9 – 1º GRAU QUE EVIDENCIA A FLUÊNCIA DO TEMPO DE NOVEANOS, SEIS MESES E VINTE E SEIS DIAS DE SERVIÇO.



    15. DESSA FORMA, NÃO OBSTANTE O DE CUJUS TER SIDO LICENCIADO COMEMBASAMENTO NA PORTARIA Nº. 1.104/64 (EVENTO 1, OUT10 – 1º GRAU – PG. 6 – 1ºGRAU), TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA O DIREITO PRETENDIDO, DEVENDO-SERESSALTAR QUE NÃO EXISTEM OUTRAS PROVAS NOS AUTOS DE ATIVIDADE POLÍTICAPERPETRADA PELO AUTOR, A CORROBORAR COM A ASSERTIVA DE QUE SEULICENCIAMENTO POSSUÍSSE CUNHO POLÍTICO. PRECEDENTE DESTA CORTE.



    16. DIANTE DA INEXISTÊNCIA DO NECESSÁRIO CONJUNTO PROBATÓRIO, QUE SECONSTITUI ÔNUS DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 333, I, DO CPC, RESTAEVIDENCIADA A INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA ANISTIA, NOS TERMOSVINDICADOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente